Tribunal: TJMT
Processo: 1065317-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065317-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KEZIA DA SILVA NOLETO - CPF: 015.505.701-45 (RECORRENTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (RECORRIDO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N. 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, IMPOSITIVA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

2.

Valor da causa atribuído de forma inadequada, sem observância ao artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão é fundada na rescisão de contrato de consórcio para aquisição de imóvel cujo importe supera à limitação imposta pelo art. 3o da Lei n. 9.099/1995 (R$ 150.000,00).

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pleito recursal para reconhecer que a parte autora/recorrente foi ludibriada, eis que acreditava se tratar o contrato firmado de financiamento de imóvel e não de consórcio.

Requer a rescisão do contrato, restituição do valor desembolsado e condenação da recorrida em indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065317-39.2023.8.11.0001

Polo Ativo

KEZIA DA SILVA NOLETO

Polo Passivo

A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Sem adentrar no mérito das razões recursais, tenho que o feito deve ser extinto, sem resolução.

O artigo 3o, da Lei 9.099/1995 estabelece a competência do juizado especial cível para apreciar as demandas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo (art. 3o, inciso I), o que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), tendo a parte recorrente atribuído o valor de R$ 17.791,46 (dezessete mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

Por outro lado, consoante o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer que valor da causa foi atribuído de maneira inadequada, pois a parte pretende discutir a rescisão do contrato de consórcio para compra de imóvel, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Vejamos:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade
, o cumprimento, a
modificação
, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico
, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.” (grifei)

Os valores dos contratos circundam o objeto da contenda e deve ser utilizado para fins de fixação do valor da causa, já que pretende a declaração de rescisão dos contratos, em dicção ao artigo 292, quer dizer, muito acima do teto de alçada.

Assim, o conteúdo patrimonial em discussão não se adequa ao trâmite dos juizados especiais.

Neste sentido, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO VALOR DOS DÉBITOS QUE SE PRETENDE O CANCELAMENTO QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. No caso, além do pedido de indenização por danos emergentes, no valor de R$ 102.600,00 (cento e dois mil e seiscentos reais), o autor, ora recorrente também postula pela condenação da recorrida ao pagamento de R$ 35.170,36 (trinta e cinco mil cento e setenta reais e trinta e seis centavos), a título de prêmio do seguro e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, cujos valores somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais.

2. Sobre o valor da causa, o art. 292, II, do CPC estabelece que: “II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”. Portanto, o valor da causa não corresponde apenas ao valor postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido.

3. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."

4. No caso, a soma da indenização pleiteada a título de danos morais e do valor do débito que se pretende desconstituir, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais.

5. Sentença desconstituída. Extinção do feito, sem resolução de mérito, que se impõe.

6. Recursos prejudicados.

(N.U 8035301-56.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1011960-78.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Portanto, deve o recorrente buscar o Juízo Cível competente, (Justiça Comum) para deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica.

Em face do exposto, decido por declarar,
DE OFÍCIO
, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência
, JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito recurso interposto.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024